Tribunal: TJMT
Processo: 0002659-63.2015.8.11.0037
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002659-63.2015.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Suspensão do Processo]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[DJALMA VIEIRA - CPF: 569.327.409-82 (APELANTE), LUIZ CARLOS REZENDE - CPF: 489.990.759-15 (ADVOGADO), IVO WAISBERG - CPF: 132.147.028-23 (ADVOGADO), VAMILSON JOSE COSTA - CPF: 051.643.228-11 (ADVOGADO), ANTONIO DE OLIVEIRA TAVARES PAES JUNIOR - CPF: 774.153.297-91 (ADVOGADO), CAROLINA XAVIER DA SILVEIRA MOREIRA - CPF: 258.403.118-39 (ADVOGADO), RICARDO POMERANC MATSUMOTO - CPF: 126.826.808-95 (ADVOGADO), CLAUDIA HELENA POGGIO CORTEZ - CPF: 323.074.058-01 (ADVOGADO), JAILI ISABEL SANTOS QUINTA CUNHA - CPF: 225.297.688-89 (ADVOGADO), CAROLINA GUERRA SARTI - CPF: 271.323.578-24 (ADVOGADO), BARBARA PESSOA RAMOS - CPF: 351.570.998-35 (ADVOGADO), LUCAS RODRIGUES DO CARMO - CPF: 345.811.168-99 (ADVOGADO), RODRIGO FONSECA FERREIRA - CPF: 373.674.348-37 (ADVOGADO), LUIS MARCELO BARTOLETTI DE LIMA E SILVA - CPF: 358.194.758-79 (ADVOGADO), BIANCA LONGO CAMPOS - CPF: 367.709.608-18 (ADVOGADO), FERNANDA ATHANAGILDO CORREA - CPF: 369.002.258-45 (ADVOGADO), GIUSEPPE MARINO FILHO - CPF: 290.582.488-36 (ADVOGADO), ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA - CPF: 022.977.939-52 (ADVOGADO), LENINE POVOAS DE ABREU - CPF: 032.514.961-58 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 26.563.270/0001-02 (APELADO), WENDELL OLIVEIRA CASTRO - CPF: 699.918.981-15 (ADVOGADO), ADRIANA AIRES DE MELO - CPF: 036.185.221-50 (ADVOGADO), EDERSON SANTOS NEVES - CPF: 019.340.691-83 (ADVOGADO), GILMAR ANTONIO SUBTIL GODINHO - CPF: 346.979.500-20 (ADVOGADO), LEONARDO COSTA NICOLINO - CPF: 011.949.911-81 (ADVOGADO), KAROLINE SZATKOWSKI POLATO - CPF: 026.058.349-99 (ADVOGADO), PAULA VANESSA DAMAREN SANTOS - CPF: 048.121.011-31 (ADVOGADO), RODRIGO DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 337.692.968-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO – JUSTIÇA GRATUITA REQUERIDA – ANÁLISE NA SENTENÇA – INDEFERIMENTO, SEM OPORTUNIZAR COMPROVAÇÃO – CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA – OPORTUNIZADA A COMPLEMENTAÇÃO DE PROVAS E O DEVIDO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - OBRIGAÇÃO LÍQUIDA, CERTA E EXIGÍVEL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Após a oportunização da complementação de provas, nos termos do §2º., do artigo 99 do CPC, a parte apelante comprovou a hipossuficiência financeira para arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e o da família.

A Cédula de Crédito Bancário acompanhada de extrato do saldo devedor é título executivo extrajudicial por expressa previsão legal (inteligência da Lei 10.931/04).

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação cível, (id. 74153060), interposto por
DJALMA VIEIRA,
contra sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução, proposta por ele contra
COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE PRIMAVERA DO LESTE – PRIMACREDI,
que a julgou

improcedente e condenou o apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado do débito.

Explica o apelante que requereu inicialmente a concessão do benefício da justiça gratuita, diante da situação de penúria por ele enfrentada, a qual permanece até os dias atuais, tendo em vista a Recuperação Judicial da empresa que figura como sócio majoritário, Unisagro Comércio de Produtos Agropecuários Ltda., da qual figurou como avalista em diversos débitos, de modo que atualmente são várias as ações de execução movidas contra ele, (cerca de 30 ações).

Em face disso, segundo assevera o apelante, o seu patrimônio pessoal sofreu considerável redução, sem qualquer acréscimo desde o pedido de recuperação judicial; defende que o fundamento utilizado de que o contrato discutido é de valor considerável, não é razão suficiente para o indeferimento do benefício.

Nestes termos, requer seja reformada a sentença, com a concessão do benefício da justiça gratuita ao apelante.

No tópico seguinte, da nulidade da execução – iliquidez do título executado, aduz que, ainda que considerado que o documento acostado pela apelada se trate de cédula de crédito bancário, certo é que não foram cumpridos os ditames do artigo 798, do CPC, (correspondente ao art. 614, do CPC 1973, vigente a época).

No caso, segundo alega, não foi demonstrada a evolução do débito referente a todo período atinente ao contrato, de modo que não restou evidente, preciso e de fácil entendimento a memória de cálculo apresentada pela apelada. Além disso, segundo assevera, a falta do documento que performa o título executado enseja até mesmo a ausência de comprovação do inadimplemento.

Almeja, no ponto, a extinção do feito, eis que ausentes os documentos essenciais para a ação de execução, inexistindo comprovação da liquidez do título executado.

Contrarrazões (id. 74153072), pelo desprovimento do recurso.

Nesta Instância reconhecido o “
error in procedendo
” pelo magistrado “a quo” em indeferir a justiça gratuita na sentença, sem oportunizar a parte postulante - apelante a comprovação do preenchimento dos requisitos necessários para concessão da justiça gratuita, nos termos do artigo 99, §2º., do CPC; em observância a celeridade e economia processual, o julgamento foi convertido em diligência a fim de oportunizar à parte complementar as provas, com o devido contraditório e ampla defesa (id. 81967031).

Sobreveio a petição de id. 83768950, de juntada de diversos documentos. Em resposta, o apelado requer a manutenção da sentença, (id. 85312472).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, preenchidos os requisitos, RECEBO o recurso de apelação em seu efeito devolutivo.

Passo à apreciação.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por DJALMA VIEIRA, contra sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução por ele interposto contra COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE PRIMAVERA DO LESTE, que indeferiu o pedido de Justiça Gratuita e julgou improcedente os Embargos, condenando o Embargante (ora apelante), ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o atualizado do débito.

Para apreciação, trago à colação a r. sentença:

“(...)

Destarte, observo que o Código Civil estabelece que a liberdade de contratar será exercida nos limites da função social do contrato, respeitando, inclusive, os princípios de probidade e boa-fé:

Art. 421. A liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato.

Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.

Analisando os autos principais, verifico que os documentos de fls. 62/65, acompanhados dos demonstrativos de débito de fl. 66, constituem título executivo extrajudicial, preenchendo os requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade, conforme prescrevem os seguintes dispositivos legais:

Lei nº 10.931/2004. Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2º.

CPC. Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais: [...] VIII - todos os demais títulos a que, por disposição expressa, a lei atribuir força executiva.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. REVISÃO DE CONTRATO. DEFENSORIA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. TÍTULO EXECUTIVO. REQUISITOS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. 1. A ausência de intimação pessoal do defensor público para apresentação de réplica consiste em mera irregularidade.

2. A Cédula de Crédito Bancário acompanhada de extrato do saldo devedor é título executivo extrajudicial por expressa previsão legal (art. 28 da Lei 10.931/2004 c/c inciso VIII do art. 585 do CPC). É despicienda a assinatura de duas testemunhas para lhe conferir...(TJ-RS - AC: 70042799270 RS, Relator: Nelson José Gonzaga, Data de Julgamento: 25/08/2011, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 30/08/2011)

Assim, a cédula de crédito bancário juntado aos autos da execução preenche os requisitos previstos nos artigos 783 e 784, ambos do Código de Processo Civil e, portanto, afigura-se título eficaz a embasar a ação de execução.

No que se refere à alegação de iliquidez do título ante a ausência de demonstrativo atualizado do débito, esta não merece prosperar, visto que o demonstrativo foi devidamente juntado aos autos da execução, juntamente com a peça exordial (fls. 66).

Conforme preceitua o artigo 803, I, do CPC, é nulo o processo executório quando o título executivo não for líquido, certo e exigível. Não existindo obrigação incondicionada de pagamento, não há a certeza da dívida, ou seja, se o pagamento não for de quantia determinada ou entrega de coisa fungível, prejudicada restará a liquidez, somando-se ao fato, outrossim, que, não estabelecido ou se ainda não verificado o momento certo para o pagamento, a exigibilidade é que será afetada.

Feitas essas considerações, não é possível considerar que o título é incerto, ilíquido ou inexigível, já que o título executivo preenche todos os requisitos do artigo 783 do CPC.

Outrossim, compulsando detidamente os autos, constata-se que a empresa UNIAGRO PARTICIPAÇÕES LTDA, a que faz referência o embargante, requereu o processamento de sua recuperação judicial, a qual foi deferida nos autos do processo nº 6787-63.2014.811.0037, em trâmite perante a 2ª Vara Cível desta Comarca.

Ainda, verifico que o plano de recuperação judicial da referida empresa já se encontra homologado naqueles autos, desde a data de 02/03/2016.

Conforme disposto no artigo 59, caput e §1º, da Lei nº 11.101/2005, a aprovação do plano de recuperação judicial pela assembléia de credores e sua posterior homologação pelo juízo competente acarreta novação da dívida, constituindo novo título executivo judicial. Deste modo, as execuções individuais existentes em face da recuperanda devem ser extintas, e não apenas suspensas, conforme entendimento já pacificado pela jurisprudência.

Neste sentido:

DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APROVAÇÃO DO PLANO. NOVAÇÃO. EXECUÇÕES INDIVIDUAIS AJUIZADAS CONTRA A RECUPERANDA. EXTINÇÃO. 1. A novação resultante da concessão da recuperação judicial após aprovado o plano em assembleia é sui generis, e as execuções individuais ajuizadas contra a própria devedora devem ser extintas, e não apenas suspensas. 2. Isso porque, caso haja inadimplemento da obrigação assumida por ocasião da aprovação do plano, abrem-se três possibilidades: (a) se o inadimplemento ocorrer durante os 2 (dois) anos a que se refere o caput do art. 61 da Lei n. 11.101/2005, o juiz deve convolar a recuperação em falência; (b) se o descumprimento ocorrer depois de escoado o prazo de 2 (dois) anos, qualquer credor poderá pedir a execução específica assumida no plano de recuperação; ou (c) requerer a falência com base no art. 94 da Lei. 3. Com efeito, não há possibilidade de a execução individual de crédito constante no plano de recuperação - antes suspensa - prosseguir no juízo comum, mesmo que haja inadimplemento posterior, porquanto, nessa hipótese, se executa a obrigação específica constante no novo título judicial ou a falência é decretada, caso em que o credor, igualmente, deverá habilitar seu crédito no juízo universal. 4. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1272697 DF 2011/0195696-6, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 02/06/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/06/2015).

Entretanto, a recuperação judicial, prevista na Lei nº 11.101/2005, não atinge os direitos de crédito detidos em face de devedores solidários, fiadores e avalistas, conforme se extrai de seu artigo 49, § 1º.

Por esta razão, o titular do direito de crédito pode se insurgir contra essas figuras integralmente, sendo esta a situação de que se trata estes autos, frente a análise simples da cédula de crédito bancário que consta como emitente o embargante DJALMA VIEIRA, em nenhum momento mencionando a empresa UNIAGRO PARTICIPAÇÕES LTDA.

Destarte é o entendimento do STJ de que a concessão da recuperação judicial a empresa coexecutada não suspende a execução em relação aos avalistas. Isso porque a novação do crédito não alcança o instituto do aval ou fiança, garantia pessoal e autônoma por meio da qual o garantidor compromete-se a pagar título de crédito nas mesmas condições do devedor.

Neste diapasão:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC)- EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE - PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO EM RELAÇÃO AO AVALISTA - NOVAÇÃO DOS CRÉDITOS QUE NÃO ALCANÇA O AVAL - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, MANTENDO HÍGIDA A DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DO EXECUTADO/AVALISTA. 1. Inocorrência de contradição no julgado. O deferimento de recuperação judicial em face da sociedade empresária não suspende a execução do título de crédito em relação aos seus avalista, salvo do sócio com responsabilidade ilimitada e solidária, o que não é o caso. 2. 'A novação do crédito não alcança o instituto do aval, garantia pessoal e autônoma por meio da qual o garantidor compromete-se a pagar título de crédito nas mesmas condições do devedor'. Precedentes. 3. Embargos de declaração rejeitados." (EDcl no AgRg no AREsp n. 457.117/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 21/5/2014.) (grifo nosso).

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ N. 8/2008. DIREITO EMPRESARIAL E CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROCESSAMENTO E CONCESSÃO. GARANTIAS PRESTADAS POR TERCEIROS. MANUTENÇÃO. SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO DE AÇÕES AJUIZADAS CONTRA DEVEDORES SOLIDÁRIOS E COOBRIGADOS EM GERAL. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 6º, CAPUT, 49, § 1º, 52, INCISO III, E 59, CAPUT, DA LEI N. 11.101/2005. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC:"A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005". 2. Recurso especial não provido."(REsp 1333349/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/11/2014, DJe 02/02/2015).(grifo nosso)

Deste modo, os efeitos da recuperação judicial não impedem que a execução continue em relação ao coobrigado, pois a suspensão das execuções previstas no artigo 6º da Lei nº 11.101/2005 não lhes aproveita.

Pelo mesmo fundamento, não procede a arguição de incompetência, devendo esta ação permanecer neste juízo.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL RECUPERAÇÃO JUDICIAL DEFERIDA EM FAVOR DA DEVEDORA PRINCIPAL PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO AJUIZADA CONTRA OS AVALISTAS POSSIBILIDADE AUTONOMIA DA OBRIGAÇÃO DECORRENTE DO AVAL – COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL EM RELAÇÃO À EXECUÇÃO DOS COOBRIGADOS. 1. De acordo com o entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.333.349/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos, prevista no ar. 543-C do CPC/1973 e no art. 1.036 do CPC/2015, A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005. 2. Apesar do plano de recuperação judicial operar a novação das dívidas a ele submetidas, as garantias reais ou fidejussórias são preservadas, podendo o credor exercer seus direitos contra terceiros garantidores, o que autoriza o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra fiadores,

avalistas ou coobrigados em geral, cuja competência será do juízo cível e não o da recuperação judicial. 3. A suspensão da ação de execução em relação à empresa em recuperação judicial, na forma do art. 6º da Lei nº 11.101/2005, não obsta o prosseguimento da ação com relação aos avalistas do título executivo, tão pouco atrai a competência da Vara Especializada em Recuperação Judicial e Falência para o julgamento da pretensão contra eles dirigida. 4. A obrigação que decorre do aval é autônoma, não tendo a sua eficácia suspensa pelo deferimento da recuperação judicial da devedora principal. 5. Recurso provido. (TJ-ES - AI: 00162882520188080024, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 18/09/2018, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/09/2018).

Sem prejuízo, verifico que o embargante pugnou pelo deferimento da justiça gratuita, sem que fosse até o momento analisado. Como consabido, a Lei nº 1.060/50 estabeleceu limites para a concessão de assistência judiciária, garantindo o acesso gratuito à justiça aos necessitados que se declarem pobres ou que sua situação econômica não permita vir a Juízo sem prejuízo da sua manutenção ou de sua família, sendo que, para isso, basta a declaração de hipossuficiência do interessado, sob pena de responder civil e criminalmente por suas afirmações.

Por outro lado, a lei concede a parte contrária impugnar este benefício, desde que colacione aos autos provas contundentes para refutar referida declaração, a qual tem presunção de veracidade, até que se prove em contrário.

No caso dos autos, embargado/exequente, quando teve oportunidade na impugnação, protestou quanto ao pedido, de modo que entendo que o benefício deve ser indeferido, já que o embargante não trouxe aos autos documentação suficiente a demonstrar a sua incapacidade financeira.

Ao revés, as partes litigam em face de um contrato de valor considerável.

Assim, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita formulado pelo embargante.

Por fim, resta pacificado o entendimento de que o juiz não precisa analisar todos os fundamentos da demanda, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, razão pela qual deixo de analisar os demais argumentos trazidos aos autos.

Nessa toada:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. 3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas. 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AUSÊNCIA DAS HIPÓSTESES PREVISTAS NOS INCISOS DO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ENTENDIMENTO DO COLENDO STJ DE QUE O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A RESPONDER A TODAS AS QUESTÕES SUSCITADAS PELAS PARTES, QUANDO JÁ TENHA ENCONTRADO MOTIVO SUFICIENTE PARA PROFERIR A DECISÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 70073306649, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luís Dall'Agnol, Julgado em 28/06/2017).

Com efeito, é cediço que o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil menciona que incumbe ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito, de maneira que o texto legal deve ser aplicado em seus exatos termos e, na hipótese em apreço, a parte requerente não conseguiu comprovar suas alegações.

Desse modo, não há como acolher a pretensão do embargante. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE os Embargos à Execução, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno o embargante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do débito, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.”.

O recurso comporta parcial acolhimento.

Isso porque reconhecido está na fase recursal, que o magistrado incorreu em
“error in procedendo”
ao indeferir o pedido de justiça gratuita, sem oportunizar a complementação de provas, nos termos do §2º., do artigo 99, do CPC, ainda mais quando a fundamentação é de que “o embargante não trouxe aos autos documentação suficiente a demonstrar a sua incapacidade financeira”.

Oportunizada, nesta Instância a comprovação da hipossuficiência, tenho que restou suficientemente demonstrada a dificuldade financeira enfrentada pelo apelante.

O extrato do Serasa demonstra duas ações judiciais no valor de quase 6 milhões; mais de 20 (vinte) ações de execuções em trâmite contra o Apelante; dentre outras restrições, no Refin no valor de quase 5 milhões. O score do apelante é de 23 pontos, o que é muito baixo; os impostos de renda juntados não demonstram evolução patrimonial; os extratos bancários corroboram a dificuldade financeira vivenciada. Além de possuir elevados gastos mensais com 3 dependentes.

Por outro lado, apesar de impugnada a justiça gratuita, tanto no processo, quanto na fase recursal, as alegações são totalmente genéricas.

Também, a fundamentação do juiz “a quo” de que “as partes litigam em face de um contrato de valor considerável”, não se suscita, pois, o contrato foi assinado em 2.014, o pedido de seu em 2.015 e a análise do pedido ocorreu na sentença em 2.020. Aliás, se trata de dívida em desfavor do apelante e não crédito.

Por fim, como se sabe, a benesse da justiça gratuita não exige miserabilidade absoluta do postulante.

Desta feita, deve ser deferida a justiça gratuita em favor do apelante.

No mais, escorreita a sentença que afastou a tese de iliquidez do título, pois foi apresentada Cédula de Crédito Bancário (id. 74153059 - Pág. 5 a 12), atualização das parcelas (Num. 74153059 - Pág. 13), sendo válida para lastrear ação de execução de título extrajudicial.

Para ilustrar:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. 1. A cédula de crédito tem natureza de título executivo, exprimindo obrigação líquida, certa e exigível, conforme inteligência da Lei 10.931/04, razão pela qual válida para lastrear ação de execução de título extrajudicial. 2. Não obstante o direito a discussão sobre eventuais ilegalidades nos contratos anteriores a cédula de crédito bancário na forma da súmula 286 do STJ, é certo que trata-se de matéria de embargos à execução, e não, de exceção de pré-executividade que não admite dilação probatória. 3. Recurso conhecido e não provido.” (TJ-MG - AI: 10446180002938001 Nepomuceno, Relator: Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 14/02/2019, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/02/2019)

Ante todo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO,
para deferir o benefício da justiça gratuita em favor do apelante (embargante).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2021